Tribunal: TJMT
Processo: 1028263-42.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1028263-42.2023.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Receptação, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), WANDERSON JOSE DA SILVA - CPF: 057.213.921-77 (RECORRIDO), LUCIANO FIGUEIREDO - CPF: 964.291.946-04 (TERCEIRO INTERESSADO), L FIGUEIREDO - CNPJ: 48.995.590/0001-66 (VÍTIMA), ANDRE LUIZ MARCONDES NUNES - CPF: 892.727.901-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS TULIO SOARES DA SILVA - CPF: 022.100.981-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – RELAXAMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA – INGRESSO EM DOMICÍLIO – FUNDADAS RAZÕES – INDÍCIOS SUFICIENTES DE SITUAÇÃO FLAGRANCIAL – LOCAL CONHECIDO COMO PONTO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDUTAS DO RECORRIDO QUE INDICAVAM A PRÁTICA CRIMINOSA – FUGA AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL – DROGAS APREENDIDAS – PRODUTOS DE CRIME LOCALIZADOS – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – HISTÓRICO CRIMINAL DO RECORRIDO – REINCIDÊNCIA – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
PREQUESTIONAMENTO – FUNDAMENTOS INTEGRADOS NO ACÓRDÃO –
RECURSO PROVIDO.

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando há elementos concretos que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. No caso dos autos, a abordagem policial ocorreu em local conhecido como ponto de tráfico, onde o recorrido estava portando uma sacola plástica e, ao perceber a aproximação dos policiais, empreendeu fuga, o que se amolda às situações de fundadas suspeitas autorizadoras da abordagem e subsequente busca pessoal e domiciliar.

A prisão preventiva deve ser decretada quando presente o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
, para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem assim sendo incabíveis ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, deve ser decretada a segregação cautelar do recorrido para garantia da ordem pública, mormente considerando seu histórico criminal, circunstâncias da prática do delito e reiteração delitiva, uma vez que, mesmo usando tornozeleira eletrônica, voltou a delinquir.

Tendo sido a matéria jurídica enfrentada nos autos, sendo que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, a exigência do prequestionamento está preenchida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra decisão proferida pelo Juízo Plantonista da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos no 1021112-19.2023.8.11.0002, na qual
Wanderson José da Silva
responde pelos delitos tipificados no
artigo 33 da Lei no 11.343/2006
e
artigo 180 do Código
, que relaxou a prisão em flagrante de
Wanderson
(Id. 192496682, p. 71/85).

Inconformado com os termos da decisão proferida, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito. Em suas razões, requer a reforma do
decisum
, para homologar o auto de prisão em flagrante e decretar a prisão preventiva de
Wanderson José da Silva
, ao argumento de haver a presença dos requisitos da prisão preventiva, ante a gravidade concreta dos fatos, além de o recorrido figurar como investigado em dois processos distintos. Busca, ainda, prequestionamento (Id. 192496682, p. 95/110).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública requer seja negado provimento ao recurso em sentido estrito, mantendo-se a decisão
a quo
(Id. 204484194).

Em sede de juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida (Id. 192496682, p. 127).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo
provimento
do recurso (Id. 210227699), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– PRISÃO EM FLAGRANTE PELA PRÁTICA DO DELITO DE RECEPTAÇÃO E TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONVOLAÇÃO EM PREVENTIVA PELO JUIZ SINGULAR – IRRESIGNAÇÃO DO ÓRGÃO MINISTERIAL – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA - NECESSIDADE DE GARANTIR-SE A ORDEM PÚBLICA – PRESENÇA DE UM DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – MOTIVAÇÃO CONCRETA A ENSEJAR A IMPOSIÇÃO DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA – REITERAÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA – RÉU QUE OSTENTA DIVERSAS AÇÕES CRIMINAIS TRANSITADAS EM JULGADO –
PELO PROVIMENTO DO RECURSO.
”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025